Tribunal: TJDFT
Processo: 0741607-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741607-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVA ALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença movido por EVA ALVES OLIVEIRA, pela qual determinou a retificação da ordem de pagamento, a fim de que seja eventualmente cancelado o precatório expedido em favor da agravada, com a substituição por RPV, a fim de atender à decisão proferida pelo STF no RE no 1.491.414 – DF, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, quanto à majoração para 20 (vinte) salários-mínimos do teto das obrigações de pequeno valor decorrentes de condenação judicial contra o Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. O agravante narra a evolução da discussão judicial a respeito da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, concluindo que “...instalou-se quadro de insegurança no interstício entre o v. acórdão do E. TJDFT (que declarou a inconstitucionalidade da norma) e o v. acórdão do E. STF (que afirmou a constitucionalidade) - em relação às requisições de pequeno valor já programadas e/ou expedidas em desfavor do Distrito Federal, assim como em relação aos Precatórios igualmente expedidos.” Defende que o pedido acolhido pela decisão agravada, para que seja realizada a alteração da forma de pagamento, com o cancelamento do precatório e expedição de requisição de pequeno valor em razão da decisão proferida pelo STF no RE no 1.491.414 – DF, viola a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito, afrontando o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942. Nesse sentido, sustenta que “...a decisão que determina a expedição de precatório ante a inércia do credor em renunciar o excedente além de impor a preclusão ao credor quanto à possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória, que é a via adequada.” Destaca que pende o julgamento de embargos de declaração perante o STF, visando justamente estabelecer a imutabilidade das ordens de pagamento expedida antes do julgamento do RE no 1.491.414 – DF e ressalta que “...o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição (art. 100, da Constituição Federal), ao passo que o credor ao solicitar o cancelamento do Precatório após a devida expedição e sem gerar renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o periculum in mora está evidenciado, diante da necessidade de “...evitar sejam despendidos recursos para pagamento de uma RPV que foi ilegalmente expedida. Se não for deferida liminar recursal a Fazenda Pública ficará obrigada a pagar uma RPV que não poderia ter sido expedida, uma vez que o crédito já era objeto de precatório devidamente expedido e migrado, não podendo mais ser cancelado.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com a suspensão da ordem de expedição RPV, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de retificação do precatório expedido em favor da agravante. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso ou mesmo periculum in mora caso se aguarde o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado. Registro, de início, a tese fixada com repercussão geral no RE 729.107/DF (Tema 792/STF), segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. O precedente qualificado mencionado é fruto de julgamento levado a cabo no contexto da Lei distrital n. 3.624/05, a qual havia alterado a Lei distrital Lei 3.178/02 para reduzir de 40 para 10 salários-mínimos o teto para expedição de RPVs no Distrito Federal. Objetivou a Corte Suprema, naquela assentada, respaldar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido dos administrados em razão da restrição de direitos operada pela nova legislação, de modo a evitar a retroatividade da redução do teto dos RPV no âmbito distrital. E tal conclusão não admite interpretação contrario sensu (no sentido inverso), ou seja, não há se falar em direito adquirido pela Administração Pública. Dessa forma, na hipótese versada nos autos originários, a nova legislação trouxe previsão de aumento do teto do pagamento de RPV (ampliando o direito dos administrados), em situação diametralmente oposta àquela verificada no âmbito do Tema 792/STF, de modo que sua ratio decidendi não é aplicável à espécie, em razão da evidente e notável distinção da situação fática que fundamenta ambas as situações. Não fosse assim, inclusive, haveria infringência à previsão constitucional da observância à ordem cronológica dos pagamentos (art. 100 do ADCT da CRFB), posto que dois pagamentos de valores idênticos poderiam ter tratamento distinto, sendo aquele anterior à alteração legislativa pago em regime e tempo posteriores ao título formado após a nova lei, em benefício injustificado do credor mais moderno em detrimento do mais antigo. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos provenientes de ambas as Turmas aquele Supremo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...). 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 58330 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024) A Lei Distrital 6.618/2020 majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, devendo ser aplicada para as execuções em curso. A ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 3. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a este Supremo Tribunal Federal para análise e julgamento. (Rcl 55899 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) Como visto, a Lei Distrital 6.618/2020, de 19/6/2020, ampliou o teto dos RPV a serem pagos pela Fazenda distrital para o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, tendo sido, ademais, a novel legislação declarada constitucional pelo Plenário da Suprema Corte no RE 1.491.414/DF. Volvendo ao caso dos autos, é necessário considerar que a Lei Distrital 6.618/2020 estava vigente à época da expedição do precatório em favor da recorrente, ainda que sua eficácia tenha sido definitivamente declarada pelo STF apenas no julgamento do RE no 1.491.414/DF. Nesse diapasão, em uma apreciação preliminar da matéria, típica deste momento processual, o fato de ter sido expedido precatório em favor da recorrente não se revela ser óbice à aplicação do valor majorado pela referida legislação, pois o pagamento foi ordenado já sob a vigência da lei, mas sem observar a ampliação do limite dos pagamentos por RPV. Em verdade, o que se apura dos autos é a ilegalidade na expedição do precatório em favor da recorrente, sem observar o limite de RPV da Lei Distrital 6.618/2020, que restou declarada constitucional pelo STF, não podendo se cogitar em violação de ato jurídico perfeito pelo advento de novo diploma normativo, pois, repita-se, o referido diploma legal estava vigente, era constitucional e deveria ter sido observado no curso do cumprimento de sentença. Por fim, ainda que o Distrito Federal alegue ter interposto recurso visando mitigar os efeitos do julgamento do RE 1.491.414/DF, não consta dos autos que tenha obtido decisão favorável do STF, de modo que o argumento não passível de dar suporte à pretensão deduzida no presente agravo de instrumento. Ademais, não se verificar a probabilidade de provimento do recurso, tampouco se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, ao contrário do sustentado no recurso, não houve a determinação de expedição imediata de RPV em favor da agravada. Isso porque, apesar de reconhecer o direito de retificação da ordem de pagamento, a decisão recorrida determinou a prévia apuração do valor atualizado do débito e a requisição de informações sobre os valores pagos ou pendentes de pagamento à recorrida, confira-se: “O plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade e do requerimento da parte autora, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20. Assim, inicialmente, remetam-se os autos à contadoria para atualização dos valores. Com o retorno estando o valor até o limite de 20 salários mínimos, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório de ID 173458604, ainda não foi pago (total ou parcialmente) e, caso não tenha sido, que seja cancelado. Após o recebimento da resposta da COORPRE, caso não tenha sido pago o precatório, expeça-se uma Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de EVA ALVES OLIVEIRA - CPF: 450.524.686-87, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 16.671,12 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e um reais e doze centavos), relativo à obrigação principal e custas processuais, do valor total haverá o decote de R$ 3.300,24 (três mil, trezentos e vinte e quatro centavos), correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 140371847, os quais deverá ser pago à Sociedade de Advogados acima mencionada. Caso o valor atualizado pela Contadoria seja superior a 20 salários mínimos intime-se a parte para se manifestar, informando se abre mão do que excede esse limite para receber por RPV ou, não abrindo mão, continuará recebendo por precatório. Após, não havendo novos requerimentos, aguarde-se o pagamento do requisitório.” (ID 210668134) Desse modo, não é iminente a expedição de RPV ou a realização de pagamento efetivo à agravada, de modo que não se constata risco em se aguardar o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator